Tribunal: STF
Processo: Rcl 10193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA. IPTU. IMUNIDADE (ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO). VIOLAÇÃO DE DECISÃO DEFINITIVA DO STF. 



    1. O provimento do RE 243.363 reconheceu a imunidade tributária do art. 150, VI, c, da Constituição ao imóvel do reclamante, havendo certeza de que o imóvel objeto da ação é o mesmo do qual se cobra o IPTU. 



    2. Não incidência da Súmula 239/STF, já que a decisão paradigma reconhece uma imunidade constitucional sem se limitar a um exercício financeiro, até porque acolhido o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária.



    3. Em reclamação, que não é sucedâneo de recurso ou ação rescisória, não se pode rediscutir o reconhecimento da imunidade em razão da destinação do imóvel. 



    4. Recurso desprovido.